Tribunal: TJPA
Processo: 0013943-07.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013943-07.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA PARA MANTER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDOS.

1.

Narra os apelantes, que deve ser excluída a aplicação da multa, em razão de estar sendo cumprido o disposto na sentença, alega ainda, que o medicamento
Bromazepan 6 mg
não está inserido no RENAME, que nesses casos, compete a União configurar o polo passivo e consequentemente os autos devem ser redistribuídos para a Justiça Federal. Requerendo a reforma da sentença.

2.

Pois bem, a multa constitui meio legal de coerção como forma de garantir o cumprimento da obrigação conforme art. 537 do CPC, no caso concreto o requerente segue cumprindo a obrigação imposta na sentença, sendo a multa apenas garantia para manter cumprimento da obrigação.

3.

Ademais, é dever do Estado em sentido
latu sensu
fornecer tratamento médico adequado aos necessitados, podendo qualquer um deles configurar no polo passivo, seja em conjunto ou isoladamente, assim, mesmo que o medicamento pleiteado pela autora/apelante não esteja inserido no RENAME, o Município de Parauapebas, já realiza a entrega dos medicamentos para a requerente, portanto, incluir a União no polo passivo e redistribuir os autos para análise da Justiça Federal, só viria a causar transtornos e prejudicar a paciente que é pessoa idosa.

4.

Recursos conhecidos. Improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de DUAS APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença (ID nº 3701345) prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público, relatando que a senhora
Francisca da Silva Cândida
de 77 anos, necessita de medicamentos de uso continuo que não estão sendo fornecidos pela Secretária Municipal de Saúde, conforme receita médica, a paciente necessita dos medicamentos
Bromazepan 6mg, Indapamida 1,5mg, Concardio 2,5mg, Mertazapino 15 mg, Losartana 50mg, Propaltilnitrato 10mg, AAS 100 mg
, argumentando que a saúde é um direito social e de todos de acordo com art. 6º e art. 196º da CF, sendo dever do Estado. Requerendo a procedência dos pedidos. (ID nº 3701321)

Em decisão interlocutória, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela, determinando o fornecimento dos medicamentos
Bromazepan 6mg, Indapamida 1,5mg, Concardio 2,5mg, Mertazapino 15 mg, Losartana 50mg, Propaltilnitrato 10mg, AAS 100 mg,
sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando a responsabilidade solidária entre o Estado do Pará e o Município de Parauapebas. (ID nº 3701326)

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na inicial, mantendo a tutela pleiteada, condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará a fornecerem solidariamente o medicamento
Bromazepan 6mg
a Sra. Francisca da Silva Cândida, uma vez que, diante do cumprimento da tutela pleiteada por parte do Município de Parauapebas, o citado medicamento é o único que falta ser fornecido, mantendo a aplicação da multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer por parte dos requeridos. (ID nº 3701345)

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, alegando que não caberia a determinação de multa diária na sentença
a quo,
haja vista, que já está cumprindo com a obrigação de fornecer os medicamentos a requerente. Por este motivo, deve ser excluída a aplicação de multa pecuniária, caso não seja possível haver a exclusão, pleiteia pela substituição por outros meios coercitivos como bloqueio de contas, com fundamento no art. 805 do CPC. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 3701347)

Irresignado, o Estado do Pará também interpôs APELAÇÃO CÍVEL, alegando que o medicamento
Bromazepan 6 mg
não está inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, argumentando que nesses casos, a responsabilidade de fornecer o medicamento compete a União, haja vista, que lhe é atribuído o controle e garantias de medicamentos com base no art. 200 da CF e art. 16, XVII da lei nº 8.080/1990. Por este motivo, deve ser reconhecida a responsabilidade da União para compor a lide e consequentemente os autos deverão ser enviados a Justiça Federal conforme art. 109, I da CF e art. 64, §1º do CPC. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau. (ID nº 3701387)

Em contrarrazões, a parte apelada alega que os apelantes não possuem razão, afirmando que a coerção através da multa produz o efeito desejado, e que os entes da federação competem solidariedade para fornecer a prestação de saúde, podendo qualquer um deles configurar no polo passivo. Requerendo o desprovimento das Apelações Cíveis. (ID nº 3701350) (ID nº 3701391)

Instando a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento dos Apelos. (ID nº 4074824)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos, e passo a apreciá-los sob os seguintes fundamentos.

No que tange as alegações expostas pelo Município de Parauapebas, de que devem ser excluídas as
astreinte
por causar onerosidade ao Município, vislumbro que não merecem prosperar.

No
presente caso trata do direito à saúde que está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido. Assim, os direitos
sociais
consistem, em verdadeiros poderes de se exigir perante o Estado, responsável por atender a esses direitos, a
contraprestação
sob forma de
prestação
dos serviços de natureza social (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.
Direitos humanos fundamentais
. 10ª ed.
São
Paulo: Saraiva, 2008, p. 49-51), dentre os quais se insere o direito à saúde, conforme se constata dos artigos supramencionados, sendo acertada a sentença de 1º grau, ao fixar as
astreintes,
a fim de cumprida a obrigação, para ser zelada a saúde da paciente Sra.
Francisca da Silva Cândida, haja vista, que é idosa possuindo 77 (setenta e sete) anos.

Desse modo,
as multas constituem instrumento legal de coerção (art. 537 do CPC), para o atendimento de obrigação determinada em decisão judicial, a fim de torná-la efetiva, podendo ainda ser aplicada contra a Fazenda Pública. No presente caso, o requerente segue cumprindo com sua obrigação, ou seja, só lhe será imposto o pagamento de
astreinte
caso descumpra o determinado na sentença, sendo a multa apenas uma garantia para manter o cumprimento da obrigação, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE.

1.

O STJ entende ser cabível a cominação de multa
diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015)
. 2. Recurso Especial provido. (STJ, Órgão julgador: T2 – Segunda Turma, Relator: Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 20.08.2019, data de publicação: 13.09.2019)

No que se refere as alegações trazidas pelo Estado do Pará, de que compete a União realizar o fornecimento do medicamento
Bromazepan 6 mg
, por não está incorporado no RENAME, entendo que não merecem acolhimento as alegações. Pois, a
cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Portanto, não cabe redistribuir os autos para a Justiça Federal, unicamente em razão do medicamento
Bromazepan 6 mg
não estar inserido no RENAME, haja vista, que o Município de Parauapebas já realiza a distribuição dos medicamentos para requerente, conforme cumprimento de sentença (fl. 219) e declarações de recebimento (fls. 214 a 217), assim, redistribuir os autos para análise da Justiça Federal só viria causar transtornos e prejudicar a apelante que é pessoa idosa e necessita dos medicamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS APELOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/03/2022